Tribunal: CARF
Processo: 10437.720869/2014-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10437.720869/2014-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.443 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2020
Recorrente
SILVIO NAVARRO GUEDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. ÔNUS DA PROVA.
Cabe à autoridade lançadora o ônus de provar o fato gerador do imposto de
renda. A lei autoriza a presunção de omissão de rendimentos, desde que à
autoridade lançadora comprove o aumento do patrimônio sem justificativa nos
recursos declarados. Por outro lado, valores alegados, oriundos de saldos
bancários, disponibilidades, resgates de aplicações, dívidas e ônus reais, como
os demais recursos declarados, são objeto de prova por quem as invoca como
justificativa de eventual aumento patrimonial. As operações declaradas, que
importem em origem de recursos, devem ser comprovadas por documentos
hábeis e idôneos que indiquem a natureza, o valor e a data de sua ocorrência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para aceitar o valor de R$ 4.036.000,00 comprovado como origem de
recursos, para fins de cômputo na variação patrimonial e, consequentemente, esse valor deve ser
excluído da base de cálculo do imposto apurado. Vencidos os conselheiros José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro e Miriam Denise Xavier que negavam provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, André Luis Ulrich Pinto
(suplente convocado)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10437.720869/2014-10
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.443 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.720869/2014-10

Relatório
Trata-se, na origem, de Auto de Infração relativo ao Imposto de Renda das
Pessoas Físicas, tendo em vista omissão de rendimentos caracterizada por acréscimo patrimonial
a descoberto. De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 144-154), foi constatado que,
no mês de dezembro de 2009, os recursos/origens foram insuficientes para os
dispêndios/aplicações realizados.
Depreende-se do demonstrativo elaborado pela fiscalização que foram
consideradas como origens/aplicações os seguintes valores, nos meses abaixo:

Origens
Mês
Valor
Aplicações
Mês
Valor
C/C Luso Brasileiro
jan
1.132,75 Impostos e taxas pagas
jan
47,63
C/C Bradesco
jan
11.561,79 Despesas (conf. Planilha)
jan
97.663,53
Poupança Bradesco
jan
7.287,84 Despesas (conf. Planilha)
fev
96.684,31
CDB Bradesco
jan
405.349,37 Doação Manuel Alves
mar 300.000,00
Poupança Banco Safra
jan
27.697,05 Despesas (conf. Planilha)
mar
87.105,91
Aplicação Renda Fixa Banco Safra
jan
436.000,00 Despesas (conf. Planilha)
abr
92.700,20
C/C Banco Itaú
jan
25.137,97 Impostos e taxas pagas
abr
637,01
Rendimentos tributáveis
recebidos de PJ
jan

5.480,00 Despesas (conf. Planilha)
mai
229.450,18
Alienação de imóvel
fev
100.000,00 Despesas (conf. Planilha)
jun
90.444,70
Alienação de imóvel
mar 400.000,00 Impostos e taxas pagas
jun
834,76
Alienação de imóvel
abr
800.000,00 Despesas (conf. Planilha)
jul
78.479,54
Acordo Banco Bradesco
abr
205.809,20 Impostos e taxas pagas
ago
16,59
Créditos Nota fiscal Paulista
dez
595,56 Despesas (conf. Planilha)
ago
80.175,98
Rendimentos de poupança
dez
1.555,85 Impostos e taxas pagas
set
664,80
Lucros e dividendos distribuídos
por SNGX2 Emp. Imob. Ltda
dez

180.465,00 Despesas (conf. Planilha)
set
94.359,17
Prêmios Nota fiscal Paulista
dez
360,00 Despesas (conf. Planilha)
out
88.963,44
Rendimentos de aplicações
financeiras
dez

3.287.888,61 Despesas (conf. Planilha)
nov
113.455,46
Transf. Contrato de gestão de
recursos - Banco Santander
dez

4.823.995,53
Aplicação financeira - Banco
Santander
dez
4.823.995,53
Transf. Contrato de gestão de
recursos - Banco PNB Paribas
dez

301.394,70
Aplicação financeira - Banco
PNB Paribas
dez
301.394,70
Transf. Contrato de gestão de
recursos - Banco PNB Paribas
dez

10.484.453,50
Aplicação financeira - Banco
PNB Paribas
dez
10.484.453,50
Transf. Contrato de gestão de
recursos - Banco Safra
dez

4.746.998,09
Aplicação financeira - Banco
Safra
dez
4.746.998,09
Transf. Contrato de gestão de
recursos - Banco Itaú
dez

7.102.000,00
Aplicação financeira - Banco
Itaú
dez
7.102.000,00
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.443 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.720869/2014-10

C/C Luso Brasileiro
dez
1.138,15

C/C Bradesco
dez
4.968,92

Poupança Bradesco
dez
7.795,45

CDB Bradesco
dez
11.069.214,49

Poupança Safra
dez
1.742,92

Aplicação Renda Fixa Safra
dez
436.000,00

Aplicação Renda Fixa Luso
Brasileiro
dez
1.860.500,00

Poupança Banco Santander
dez

199,80

LCI American Mortgag - BNP
Paribas
dez
270.000,00

C/C BNP Paribas
dez
3.912,81

Fundo Aplicação Itaú
dez
69.986,40

Cri Petrobras
dez
300.000,00

Debênture Tractebel
dez
214.453,50

Debênture BNDESPAR
dez
100.000,00

Doação Neide Zingoni
dez
300.000,00

Despesas (conf. Planilha)
dez
95.728,01
Total
33.355.162,81
Total
43.646.165,48
Aplicações - Origens
10.291.002,67

Observa o Termo de Verificação que os valores de “contrato de gestão de
recursos” são relativos a instrumento particular que tinha como objeto a administração de parte
do patrimônio do contribuinte, anteriormente herdado. Com o término do contrato, os
investimentos administrados foram transferidos para o contribuinte.
A fiscalização destaca ainda que foi desconsiderado um rendimento de R$
2.866.772,01, tendo como fonte pagadora SNG Administração de Bens Ltda e registrado como
isento e não tributável na Declaração de Ajuste. Isso porque na Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) o valor não consta da ficha 61A (Rendimentos de
Dirigentes, Conselheiros, Sócios ou Titular).
Também não foram considerados os valores a receber da Construtora Ferreira
Guedes, por falta de comprovação da efetiva disponibilidade dos recursos, bem como pela falta
de demonstração da responsabilidade da empresa Agrocap no pagamento dos valores em nome
da construtora.
Os valores referentes ao dispêndios efetuados no ano de 2009 foram consignados
em planilha apresentada e assinada pelo representante legal do contribuinte.

Ciência do auto de infração em 02/12/2014, por via postal, conforme Aviso de
Recebimento (AR – e-fl. 162)

Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.443 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.720869/2014-10

Impugnação (e-fl. 167-170) apresentada em 22/12/2014, na qual o contribuinte
alega que:
Quanto aos valores recebidos de SNG Administração de Bens:
 O valor de R$ 2.866.722,01, não considerado pela fiscalização, foi registrado em
DIPJ retificadora;
Quanto à aplicação CDB Bradesco (R$ 11.069.214,49):
 R$ 4.036.000,00 [foram] recebidos da Sra. Regina Furtado Navarro Guedes por
finalização do Contrato de Gestão de Recursos no ano de 2009.
 R$ 6.000.000,00 tem origem em recursos próprios transferidos do Banco Itaú em
28/09/2009 para o Banco Bradesco;
 [Assim, teria informado] erroneamente o nome de Rafaela Massarioli Ferreira
Guedes e Fernanda Massarioli Ferreira Guedes no Certificado de Depósito
Bancário no Banco Bradesco SA Agência 1217-3 Conta Corrente 973-3, sendo
que o correto é Regina Furtado Navarro Guedes. Trata-se de erro formal, o que
se comprova da declaração da contribuinte Regina Furtado Navarro Guedes.
Quanto aos valores a receber da Construtora Ferreira Guedes
 Este crédito é derivado da venda das cotas da empresa Construtora Ferreira
Guedes AS inscrita no CNPJ sob o número 61.099.826/0001-44 para as
empresas Agrocap Participações SA inscrita no CNPJ sob o número
43.645.431/0001-18 e Territorial São Paulo Mineração LTDA inscrita no
CNPJ sob o número 60.874.229/0001-87, ao qual foram tributadas pelo ganho
capital, por este motivo não tem a tributação relativa a valores creditados em
conta corrente, para serem recebidos em prestações mensalmente.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) no Rio de Janeiro
julgou a impugnação, a considerando improcedente. Decisão (e-fls. 241-246) com a seguinte
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
A variação patrimonial apurada, não justificada por rendimentos declarados ou
comprovados, está sujeita a lançamento de ofício por caracterizar omissão de
rendimentos. Somente a apresentação de provas inequívocas é capaz de ilidir a
presunção legal de omissão de rendimentos. Impugnação Improcedente

Nos termos do voto condutor, entendeu a DRJ que:
Quanto aos valores recebidos de SNG Administração de Bens:
 a mera juntada de DIPJ retificadora, apresentada apenas em 16/12/2014, ou seja,
após a ciência do lançamento, desacompanhada de outros elementos de
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.443 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.720869/2014-10

provas, é inábil para comprovar o recebimento dos rendimentos alegados,
mormente porque o próprio contribuinte é sócio da pessoa jurídica
Quanto à aplicação CDB Bradesco (R$ 11.069.214,49):
 caberia ao impugnante trazer prova inequívoca da transferência do numerário
para que o valor pudesse ser considerado como origem no Demonstrativo
Mensal de Evolução Patrimonial.
 Juntou ainda, cópia da DAA 2010 da Sra. Regina que informa a transferência do
valor de R$ 4.036.000,00 para o contribuinte. No entanto, a mera informação
na declaração de ajuste anual é insuficiente para comprovar a efetiva
transferência do numerário. Nesse sentido, observa-se que os valores
considerados pela autoridade fiscal como origem em decorrência do Contrato
de Gestão de Recursos estão indicados no item 6 do Termo de Verificação
Fiscal e não necessariamente coincidem com os valores informados na DAA
2010 da Sra. Regina.
Quanto aos valores a receber da Construtora Ferreira Guedes
 não trouxe aos autos quaisquer documentos que pudessem comprovar o
recebimento dos valores ou mesmo a existência da operação. Assim, por falta
de comprovação, o valor não pode ser considerado como origem

Ciência do Acórdão em 07/12/2017, por via postal, conforme aviso de
recebimento (AR e-fl.250)

Recurso voluntário (e-fls. 253-256) apresentado em 21/12/2017, no qual o
contribuinte basicamente reitera as alegações da impugnação.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.
Pressupostos de admissibilidade
A ciência do Acórdão foi dada 07/12/2017 e o recurso voluntário foi apresentado
em 21/12/2017. Portanto, o recurso é tempestivo e reúne demais requisitos de admissibilidade
previstos na legislação de regência, de modo que deve ser conhecido.

Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.443 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.720869/2014-10

Aplicações de recursos – matéria não impugnada
A autuação se baseou em excesso de aplicações sobre origens, sem respaldo em
rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de
tributação definitiva.
O amparo legal para a autuação do acréscimo patrimonial é o art. 3o, §1o da Lei
7.730/88 c/c art. 6o, §1o, da Lei 8.021/90 (regulamentados pelo Decreto 3.000/99):
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei. (Vide Lei 8.023, de 12.4.90)
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
Art. 6° O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização dos
sinais exteriores de riqueza.
(...)
§ 2° Constitui renda disponível a receita auferida pelo contribuinte, diminuída dos
abatimentos e deduções admitidos pela legislação do Imposto de Renda em vigor e do
Imposto de Renda pago pelo contribuinte.

Das peças recursais, verifica-se que o recorrente não contesta a totalidade do
demonstrativo elaborado pela fiscalização, limitando-se a alegar que não foram considerados
como origens os seguintes valores:
a) R$ 2.866.772,01, a título de rendimento de dirigente/sócio da pessoa jurídica
SNG Administração de Bens Ltda;
b1) R$ 4.036.000,00 recebidos de Regina Furtado Navarro Guedes, por
finalização de contrato de gestão de recursos;
b2) R$ 6.000.000,00, oriundos de recursos próprios;
c) R$ 1.792.990,35, oriundo da venda de cotas da pessoa jurídica Construtora
Ferreira Guedes S.A para Agrocap Participações S.A e Territorial São Paulo
Mineração Ltda

Rendimentos Isentos e Não Tributáveis
Por meio do Termo de Início de Fiscalização (e-fls. 19-20), o contribuinte foi
intimado a apresentar documentação hábil e comprobatória dos lucros/dividendos recebidos de
SNG Administração, constantes da declaração de ajuste anual (e-fls. 09-16) no valor de R$
2.866.772,01. Esses rendimentos foram considerados não comprovados pela fiscalização, vez
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.443 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.720869/2014-10

que não constavam registrados da ficha 61A da Declaração de Informações Econômico-Fiscais
da Pessoa Jurídica (DIPJ).
Com a impugnação, o contribuinte efetuou juntada de DIPJ retificadora (e-fls.
192-208) transmitida em 16/12/2014, portanto após o encerramento do procedimento fiscal.
Nesse ponto, destaque-se que a fiscalização considerou como comprovado o
rendimento a título de lucros e dividendos no montante de R$ 180.465,00 pago por SNGX2
Empreendimentos Imobiliários Ltda, por constar registrado na DIPJ ano-calendário 2009.
No entanto, somente a DIPJ retificadora da SNG não deve ser considerada como
suficiente para provar o rendimento declarado.
Em primeiro lugar, por se tratar de mera obrigação acessória da pessoa jurídica,
estando a exigência fundamentada no dever da pessoa física – derivado da inversão do ônus da
prova imposto pelo art. 3o, §1o da Lei 7.730/88 - comprovar a efetiva disponibilização dos
recursos.
Em segundo lugar, como a DIPJ original não continha os valores de
lucros/dividendos, tem-se dois documentos com informações contraditórias, sendo um
apresentado após a formalização do lançamento. Dessa forma, é então razoável demandar, em
grau de recurso, outros elementos além daquela declaração, ainda mais considerando que a
decisão a quo entendeu que “a mera juntada da DIPJ retificadora (...) desacompanhada de outros
elementos de provas, é inábil para comprovar o recebimento dos rendimentos alegados”. Tal
demanda é ainda mais compreensível quando o contribuinte é certamente capaz de obter mais
documentos relativos à distribuição dos lucros/dividendos, vez que possuía 99,99% do capital
social da pessoa jurídica.
Esse entendimento é reforçado pelo fato de que os valores supostamente
distribuídos superaram até mesmo a soma da receita bruta com os rendimentos de aplicações em
renda fixa/variável do período, tornando inevitável outras informações para apurar o valor
efetivamente distribuído a título de rendimentos isentos:

Trimestre
Receita Bruta
Rendimentos de aplicações
Total
1o
426.001,24
61.957,31
487.958,55
2o
418.071,12
39.720,29
457.791,41
3o
426.037,75
223.354,52
649.392,27
4o
428.428,60
397.341,03
825.769,63
Total
1.698.538,71
722.373,15
2.420.911,86

Na mesma linha, a base de cálculo sobre o lucro presumido, diminuída do imposto
de renda e contribuição social sobre o lucro líquido – diferença que, desconsiderados demais
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-008.443 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.720869/2014-10

impostos e contribuições, poderia ser distribuída de forma isenta - é expressivamente inferior ao
valor declarado pelo contribuinte como rendimento isento. Isso torna imprescindível, no mínimo,
a demonstração de que o lucro contábil é maior que aquela base, ou a existência de lucros
acumulados ou reservas de lucros em montante suficiente:
Trimestre
BC Imposto sobre LP (1)
IR + CSLL a pagar (2)
(1) – (2)
1o
198.277,71
61.414,42
136.863,29
2o
173.503,05
52.991,04
120.512,01
3o
359.686,60
116.293,44
243.393,16
4o
534.438,18
175.708,99
358.729,19
Total
1.265.905,54
406.407,89
859.497,65

Em vista disso, nota-se que foram juntadas ao recurso voluntário cópias dos
seguintes documentos:
- Planilha de antecipação de dividendos da SNG (e-fl. 298);
- Folhas do livro Razão da SNG (e-fls. 303-306);
- Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado da SNG (e-fls. 308-311).
Todavia, o recorrente não detalha de que forma tal documentação se presta à
demonstração do recebimento dos rendimentos declarados, se limitando a afirmar que estão em
“anexo documentos comprovando a movimentação dos valores”. Desse modo, só resta observar
sua insuficiência para certificar a distribuição dos dividendos.
Isso porque, embora o lucro líquido contábil do exercício (R$ 1.841.998,15) seja
realmente superior à base de cálculo do lucro presumido diminuída dos tributos sobre a renda,
ainda assim é inferior à distribuição declarada. Não é possível depreender se havia saldo de
lucros acumulados de exercícios anteriores, pois o balanço patrimonial juntado é apenas o de
31/12/2009.
A planilha trazida aos autos, indicando antecipação de dividendos, aponta, no
mínimo, para baixo saldo de lucros acumulados. Para caracterização como os rendimentos
isentos declarados, essa antecipação deveria corresponder a distribuição do lucro no período.
Contudo, não há prova de que isso tenha ocorrido: as folhas juntadas do livro razão apresentam
somente os lançamentos a débito da conta “Adto. Sócio Silvio N.Guedes”, sem os lançamentos
posteriormente a crédito.
Assim, apesar do histórico de alguns desses lançamentos ser “Adto por Cta de
lucro”, não é possível concluir se esse adiantamento tem correspondência no (então futuro)
resultado da empresa, ainda mais que a contabilidade foi apresentada de forma incompleta e
tampouco foi juntada ata de reunião ou assembleia de sócios deliberando sobre a distribuição dos
resultados.
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-008.443 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.720869/2014-10

E mais, sequer constam da contabilidade apresentada os lançamentos relativos aos
meses de junho a dezembro: há lançamentos na conta “Adto. Sócio Silvio N.Guedes” somente
até o mês de junho.
A planilha de antecipação de dividendos da SNG não supre a falta, pois parte dos
valores antecipados consta como tendo beneficiária “Regina”. Não é viável somente atribuir
esses valores a algum repasse feito pelo contribuinte, para gestão por parte de Regina Furtado
Navarro Guedes, vez que esta também era sócia da SNG, entre 18/12/2002 (como se observa do
contrato social e-fls. 64-70) e 30/09/2009 (data do registro da alteração do contrato social e-fls.
71-79). Ou seja, Regina também poderia receber parcela dos lucros. No mesmo sentido os
lançamentos de 20/01, 17/02 e 17/03 da conta “Adto. Sócio Silvio N.Guedes”, cujo histórico é
“Adto por Cta de Lucro Regina Guedes”.
Não auxilia o recorrente o acordo de assunção de obrigações e reconhecimento de
direito de e-fls. 134-138 declarando que as quotas da SNG detidas por Regina efetivamente
pertencem a Silvio: trata-se de instrumento particular destinado a proteger direitos sucessórios,
que não possui o condão de afastar todos os efeitos dos documentos públicos, mais
especificamente o contrato social registrado na Junta Comercial. Acrescente-se que não há, nesse
acordo, disposição quanto aos frutos da coisa (dividendos).
Ressalte-se, quanto a essas questões, que não se trata de sustentar que houve
recebimento de resultados por Regina, mas sim de indicar que não há elementos bastantes a
demonstrar, satisfatoriamente, que os recursos declarados a título de dividendos foram
efetivamente recebidos da SNG.

Finalização de contrato de gestão de recursos
Cálculo da variação patrimonial
A análise desse tópico requer que se verifique o tratamento dado pela fiscalização
às aplicações financeiras, as considerando como origem e/ou aplicações de recursos, de acordo
com os saldos e a titularidade constante da documentação. Em relação aos maiores valores de
aplicações, foram juntados os seguintes comprovantes, conforme os saldos no período e a
titularidade constante do documento:
Investimento
Titularidade
Banco
Saldo 31/12/2008
Saldo 31/12/2009
e-fl.
Renda Fixa
Silvio
Luso Brasileiro
0,00
1.860.500,00(2)
80
Renda Fixa
Silvio
Bradesco
405.349,37
11.069.214,49(2)
81
Renda Fixa
Silvio
Safra
436.000,00
436.000,00(2)
82
Renda Fixa
Silvio
Safra
0,00
4.746.998,09(1)
82
CRI
Silvio
BNP Paribas
0,00
301.394,70(1) (3)
83
LCI
Silvio
BNP Paribas
0,00
270.000,00(2)
83
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-008.443 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.720869/2014-10

Renda Fixa
Silvio
BNP Paribas
0,00
10.484.453,50(1)
83
Renda Fixa
Silvio
Santander
0,00
4.823.995,83(1)
84
RDB/CDB
Silvio
Itaú
0,00
7.102.000,00(1)
85
Debênture Tractebel
Silvio
BNP Paribas
-
214.453,50(2)
95
Debênture BNDESPar
Silvio
BNP Paribas
-
100.000,00(2)
95
CRI
Regina
Safra
0,00
304.465,74
109
Renda Fixa
Regina
HSBC
2.253.100,00
0,00
108
Renda Fixa
Regina
Safra
2.164.000,00
0,00
109
Renda Fixa
Regina
Safra
1.099.364,71
2.886.498,01
109
Aplicações Financeiras
Regina
BNP Paribas
16.799.581,06
0,00
111
(1) Considerado como origem e aplicação de recursos
(2) Considerado apenas como aplicação de recursos
(3) Considerado como origem no valor de R$ 301.394,70 e como aplicação no valor de R$
300.000,00

Da leitura do Termo de Verificação Fiscal e do demonstrativo mensal de evolução
patrimonial se depreende que a fiscalização aceitou como origem de recursos os valores que, na
declaração de ajuste anual, constavam como transferidos quando da finalização do contrato. Essa
conclusão também é derivada da falta de correspondência dos valores e das aplicações
hipoteticamente transferidas, com base apenas na documentação juntada.
Por exemplo, tome-se uma aplicação em renda fixa no Banco Safra, mais
especificamente a que tem como fonte pagadora Safra Corretora de Valores e Câmbio Ltda, cujo
comprovante encontra-se a e-fl. 82. Consta do documento que o saldo em 31/12/2009, em nome
do contribuinte, era de R$ 4.746.998,09, com saldo R$ 0,00 em 31/12/2008. Na declaração de
ajuste anual do contribuinte (DIRPF - e-fls. 11-15) foram declarados esses saldos na parte
relativa aos bens e direitos.
No entanto, na DIRPF de Regina (também apresentada, e juntada às e-fls. 103-
106) constam somente as seguintes aplicações no Banco Safra, algumas referentes ao contrato de
gestão:
Aplicações Banco Safra (DIRPF Regina)
Saldo 31/12/2018
Saldo 31/12/2009
Saldo em aplicação Renda Fixa Banco Safra, transferido
ao Sr. Silvio Navarro Guedes
2.164.000,00
0,00
Saldo em aplicações financeiras Banco Safra, transferido
890.000,00
0,00
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-008.443 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.720869/2014-10

ao Sr. Silvio Navarro Guedes
Saldo em aplicação Financeira CDB/RDB Banco Safra
209.364,84
0,00
Total
3.263.364,84
0,00
Tenha havido rendimentos dessas aplicações financeiras durante o ano de 2009,
tenha havido resgate e nova aplicação no mesmo período, fato é não há uma simples
correspondência. Assim, só é possível inferir que a fiscalização considerou como dispêndios os
saldos finais constantes dos documentos bancários em nome do contribuinte, considerando como
origens justificadas apenas aquelas aplicações financeiras que foram declaradas na DIRPF como
oriundas do contrato de gestão, sem computar rendimentos no período ou considerar eventuais
transferências entre aplicações financeiras.

Contestação do sujeito passivo
Nesse contexto, o contribuinte alega que houve erro em sua declaração de bens,
notadamente em relação a CDBs mantidos no Banco Bradesco, declarados como em nome das
dependentes. Assevera que parte dos recursos era também oriundo de valores transferidos por
conta do término do contrato de gestão. Consta da declaração:
Discriminação
Situação em 31/12/2008
Situação em 31/12/2009
CERTIRFICADO DE DEPOSITO BANCARIO NO
BANCO BRADESCO S/A AGENCIA 1217-3 C/C 973-3 -
AV.
PAULISTA/SP,
EM
NOME
DE
RAFAELA
MASSARIOLI FERREIRA GUEDES E FERNANDA
MASSARIOLI FERREIRA GUEDES 105- BRASIL
405.349,37
11.069.214,49
Assim, aduz que parte desses valores (R$ 4.036.000,00) tem origem no término
do contrato de gestão de recursos, i.e, de investimentos do próprio contribuinte, administrados
por outrem. O montante remanescente (R$ 6.000.000,00) seria oriundo de recursos próprios,
transferidos do Banco Itaú para o Banco Bradesco.
A título de comprovação, apresentou na impugnação e-mail do Banco Bradesco
(e-fl. 233) e consulta a sistema informatizado (sem constar a origem da informação, e-fls. 234-
236).
Já no recurso voluntário, acrescentou excertos de planilhas (e-fls. 299-302), com
os seguintes dados:
BNP Paribas
BNP Paribas
Itau
Bradesco
Bradesco
Bradesco
Bradesco
CDBR
CDBR
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
02/02/2009
02/02/2009
29/09/2009
19/09/2011
28/09/2009
28/09/2009
28/09/2009
8.412.321,82
1.247.467,96
5.189.997,40
10.663.865,12
6.000.000,00
450.000,00
3.586.000,00
1.658.707,12
229.199,54
334.678,96
2.502.213,23
396.732,72
44.173,83
343.924,83
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-008.443 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.720869/2014-10

10.071.028,94
1.476.667,50
5.524.676,35
13.166.078,35
6.396.732,72
494.173,83
3.929.924,83
290.273,75
40.109,92
66.935,79
375.331,98
79.346,54
8.834,77
68.784,97
9.780.755,20
1.436.557,59
5.457.740,56
12.790.746,37
6.317.386,18
485.339,07
3.861.139,87

Como esses excertos estão desprovidos de maior detalhamento, parte-se dos dados
de consulta ao sistema informatizado, acima citados (e-fls. 234-236), para concluir que se tratam
de data e valores de aplicação, correção, resgate (bruto), IRRF e valores líquidos de resgate.

Comprovação das origens de recursos
Antes, é preciso destacar que, em relação à aplicações em CDB no banco
Bradesco, está sujeito a comprovação o valor de R$ 10.663.865,12, correspondente à diferença
declarada do saldo em 31/12/2008 (R$ 405.349,37) e 31/12/2009 (R$ 11.069.214,49). Daí já é
possível adiantar que o contribuinte não contesta R$ 627.865,12 - diferença entre R$
10.663.865,12 e (R$ 6.000.000,00 + R$ 4.036.000,00).
Quanto aos R$ 6.000.000,00, vê-se que que as justificativas dadas pelo recorrente
não são suficientes para considera-los no cômputo das origens de recursos, no cálculo do
acréscimo patrimonial.
Isso porque, tanto na impugnação como no recurso voluntário, o contribuinte
alega que esse montante é oriundo de recursos próprios, mantidos no banco Itaú. Entretanto, o
conceito de origem não se limita à mera indicação de posse de valores em algum momento, mas
sim à discriminação da forma de sua obtenção. Não basta invocar a movimentação financeira
pela conta corrente, mas sim demonstrar como os valores adentraram no patrimônio.
Considerando o desapreço do sujeito passivo pelo recurso voluntário, juntando
apenas fragmentos de planilhas sem títulos dos valores, bem como apondo somente parcas
observações manuscritas aos documentos a título de explicação, é possível somente fazer
inferências nesse sentido.
Extrai-se, dessa forma, da anotação na e-fl. 299, que os R$ 6.000.000,00
provinham de aplicação financeira no banco BNP Paribas:

Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-008.443 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.720869/2014-10

Os valores desse investimento, no total de R$ 11.217.312,70 (R$ 9.780.755,20 +
R$ 1.436.557,50), foram transferidos para os bancos Itaú e Bradesco (nos montantes respectivos
de R$ 5.189.997,40 + R$ 6.000.000,00 = R$ 11.189.997,40, sendo a diferença explicada por
recursos próprios em conta corrente).
Note-se, portanto, que a observação manuscrita, constando que os R$
6.000.000,00 no banco Bradesco viriam de resgate do investimento (CDBs) no banco BNP
Paribas, é conflitante com a afirmação no corpo do recurso, de que os R$ 6.000.000,00 seriam de
recursos do banco Itaú. Não há demonstração de que o resgate de R$ 6.000.000,00 de BNP
Paribas transitou primeiramente pelo Itaú para seguir para o Bradesco em 2009.
Da mesma observação manuscrita tem-se que os R$ 5.189.997,40 foram para o
Itaú, mas em outro investimento. Embora esse investimento tenha sido liquidado, como consta
da indicação da e-fl. 300, não está comprovado que são deles os valores que comporiam os
CDBs detidos no Bradesco.
Tendo em vista então que os R$ 6.000.000,00 teriam vindo do BNP Paribas,
necessário examinar se esse dado é suficiente a título de origem a ser computada na variação
patrimonial.
Também do fragmento da planilha, tira-se que esse valor se refere a posição
detida em 02/02/2009. Não é possível concluir que se trata de investimento com origem no saldo
patrimonial do contribuinte em 31/12/2008, pois não há declaração nesse sentido.
Tampouco é possível considerá-la como origem derivada da transferência por
conta do encerramento do contrato de gestão. Isso porque o apontamento relativo ao
investimento no BNP Paribas – constante da declaração de ajuste anual do recorrente - já foi
considerado pela fiscalização, tanto como origem quanto como dispêndio, da seguinte forma:
Documento
Discriminação do bem/origem/aplicação
Valor
DIRPF
Saldo em aplicação financeira Banco BNP
Paribas. Valor recebido da Sra. Regina
Furtado
Navarro
Guedes,
conforme
finalização do contrato de gestão de recursos
10.484.453,50
Demonstrativo mensal de evolução patrimonial
(Origens)
Transf. Ref. Finalização Contr. Gestão
Recursos - Aplicação Banco PNB Paribas
10.484.453,50
Demonstrativo mensal de evolução patrimonial
(Aplicações)
Saldo Aplicação Financeira Banco BNP
Paribas
10.484.453,50
Não é possível, desse modo, que o mesmo investimento seja considerado em
duplicidade, a título de comprovação de origem. Além disso, em que pese o documento de e-fl.
236, aparentemente cópia de tela de sistema informatizado, constar o valor de R$ 6.000.000,00 e
o nome de Regina Furtado - o que poderia indicar que também esses recursos foram transferidos
pelo término do contrato –, chegar a essa conclusão iria frontalmente contra toda a justificativa
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-008.443 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.720869/2014-10

apresentada pelo contribuinte, que diferencia explicitamente recursos geridos pessoalmente com
os geridos por outrem.
O §1o do art. 3o da Lei 7.713/88, ao prever a tributação de acréscimos
patrimoniais, permite que a autoridade fiscal apure somente os dispêndios efetuados pelo
contribuinte e os coteje com os rendimentos declarados. Sendo os rendimentos declarados
inferiores ao acréscimo patrimonial, surge o direito do Fisco a constituir o crédito tributário,
competindo ao contribuinte a demonstração do fato modificativo ou extintivo daquele direito, o
que pode ser feito comprovando que os dispêndios tinham lastro no patrimônio existente.
A blindagem patrimonial efetuada pelo contribuinte para proteger os recursos de
penhora on line na ação de dissolução de união estável, deslocando investimentos para
titularidade de terceiros, acarretou uma série de movimentações financeiras que levam à
necessidade de maior detalhamento para comprovação das origens, o que não ocorreu quanto ao
montante de R$ 6.000.000,00. Ao Fisco compete a prova dos dispêndios face aos rendimentos
declarados; ao recorrente competia demonstrar cabalmente que os dispêndios já tinham suporte
no patrimônio, nos termos do art. 807 do Decreto 3.000/99, então em vigor na data do fato
gerador:
Art. 807. O acréscimo do patrimônio da pessoa física está sujeito à tributação quando a
autoridade lançadora comprovar, à vista das declarações de rendimentos e de bens, não
corresponder esse aumento aos rendimentos declarados, salvo se o contribuinte provar
que aquele acréscimo teve origem em rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação
definitiva ou já tributados exclusivamente na fonte.

Por sua vez, quanto aos R$ 4.036.000,00 os elementos são mais robustos. Além
do contribuinte afirmar, na impugnação e no recurso, que esses valores foram transferidos ao
término do contrato de gestão, a consulta ao sistema informatizado juntada as e-fls. 234 e 235,
apresenta data de emissão de investimentos (CDBs) anterior a 31/12/2008, período em que
estava em vigor o contrato de gestão. Como já dito, não é possível verificar a origem dessa
informação devido a falta de símbolos ou rubricas da instituição bancária ou assinatura do
responsável, porém esse dado não foi contestado pela fiscalização. Além disso, esse montante foi
declarado por Regina em sua DIRPF (e-fls. 103-106). Como a fiscalização, de acordo com o já
exposto, aceitou as transferências do contrato de gestão como origens de recursos, valendo-se
das declarações do próprio contribuinte, mostra-se coerente aceitar também esse valor, que deve
ser excluído da base de cálculo do tributo.

Venda de quotas societárias
Consta da declaração de bens e direitos (e-fl. 14) que o contribuinte teria valores a
receber referente a alienação de ações da pessoa jurídica Construtora Ferreira Guedes. O valor da
venda teria sido R$ 17.196.046,64, a serem recebidos em 290 (duzentos e noventa) parcelas. No
ano de 2009, teria sido recebido o valor de R$ 1.792.990,35.
O Termo de Verificação Fiscal consigna que “não foram apresentados
documentos comprobatórios da efetiva disponibilidade dos recursos, como também não foi
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-008.443 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.720869/2014-10

demonstrado documentalmente qual a participação e responsabilidade da empresa Agrocap no
pagamento destes valores em nome da Construtora Ferreira Guedes”.
Esse também foi o entendimento da DRJ, que reiterou que o contribuinte “não
trouxe aos autos quaisquer documentos que pudessem comprovar o recebimento dos valores ou
mesmo a existência da operação.”
Em sede de recurso voluntário não foi juntada nenhuma documentação relativa ao
tema, embora o recorrente alegue encontrar-se em “anexo, comprovante de depósito”. Para que
não reste nenhuma dúvida, segue localização dos documentos juntados:
E-fl.
Documento
E-fl.
Documento
253-256
Recurso voluntário
285-297
Extratos conta Itaú 51276-3 (Regina Furtado Guedes)
257
Envelope
298
Planilha Dividendos
258
Despacho de ciência
299
Planilha de aplicações financeiras
259-264
Acórdão DRJ
300
Planilha de resgate de aplicações financeiras
265
Demonstrativo de débito
301
Planilha de resgate de aplicações financeiras
266
DARF para pagamento
302
Planilha de resgate de aplicações financeiras
267
Folha de autenticação
303-311
Folhas de livros contábeis
268-284
DIPJ SNG

Verifica-se, contudo, que a e-fl. 99 apresenta planilha com observação manuscrita
“Recebimento Agrocap”, contendo datas de pagamentos mensais feitos em 2009, cujo valor
totaliza R$ 1.792.990,35. Esses pagamentos condizem com depósitos em dinheiro na conta
corrente Itaú 51276-3, de titularidade de Regina Furtado Navarro Guedes, cujos extratos foram
juntados às (e-fls. 285-297).
Mesmo que se aceite que os recursos que transitaram pela conta corrente de
Regina Furtado são exclusivamente do contribuinte, por conta do contrato de gestão, não é
possível dizer que houve comprovação da origem dos recursos, vez que não foi apresentada
documentação comprobatória da existência da operação. Novamente, o conceito de origem não
se limita à mera indicação de posse de valores em algum momento, mas sim à discriminação da
forma de sua obtenção.
Destaque-se que a autuação tem base no art. 3o, §1o da Lei 7.730/88, prevendo
tributação dos acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados. Não
sendo provada a existência de operação anterior que lastreie o valor de R$ 1.792.990,35, não é
possível considera-lo como justificativa do acréscimo patrimonial.

Conclusão

Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-008.443 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10437.720869/2014-10

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário; e
 No mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, para aceitar o
valor de R$ 4.036.000,00 comprovado como origem de recursos, para fins
de cômputo na variação patrimonial. Em consequência, esse valor deve ser
excluído da base de cálculo do imposto.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital